Tribunal: TJDFT
Processo: 0708132-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0708132-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO VITTOR DE SOUZA ROCHA SILVA IMPETRANTE: JOAO VITTOR DE SOUZA ROCHA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por LETÍCIA ANDRADE DE OLIVEIRA em favor de JOÃO VITTOR DE SOUZA ROCHA SILVA (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (Id 225951261 dos autos de origem), no processo n.o 0707211-03.2025, que concedeu liberdade provisória ao paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas, dentre elas recolhimento domiciliar noturno e monitoração eletrônica. Em suas razões (Id 69491953), a impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante, em 12/02/2025, pela suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. Menciona que, em sede de Audiência de Custódia, foi concedida liberdade provisória ao paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas, dentre elas recolhimento domiciliar noturno e monitoração eletrônica. Salienta que, anteriormente à prisão, o paciente havia comprado pacote de viagem interestadual com sua namorada para a cidade de Recife/PE, no período de 11/03/2025 a 18/03/2025. Informa que no pacote estão incluídas as passagens aéreas de ida e volta, traslado e diárias em hotel. Afirma que postulou perante o Juízo de origem a autorização para viajar, mas a Magistrada despachou encaminhando os autos ao Ministério Público, para se manifestar em 10 dias. Defende que a viagem irá ocorrer em 11/03/2025 e até a presente data o pleito não foi analisado. Assevera que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, tem residência fixa e está regulamente matriculado como acadêmico na Universidade Paulista do Distrito Federal – UNIP. Requer, liminarmente, a autorização da retirada provisória do aparelho de monitoração pelo período da viagem, ou seja, do dia 11/03/2025 a 18/03/2025. Alternativamente, postula a autorização da exclusão do recolhimento noturno vigente apenas entre os dias 11/03/2025 a 18/03/2025, com a devida comunicação expressa aos órgãos de controle policiais, inclusive do aeroporto. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Extrai-se dos autos principais que o paciente foi preso em flagrante, no dia 12/02/2025, pela suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. Com ele foi encontrada a quantidade de 701,96g de substância identificada como maconha, em diversas porções, conforme Laudo de Perícia Criminal – Exame Preliminar (Id 225789299 dos autos de origem) e Auto de Apresentação e Apreensão n.o 40/2025 (Id 225789298 dos autos de origem). Em sede de Audiência de Custódia, realizada em 14/02/2025, a Magistrada, considerando as condições pessoais do paciente, concedeu-lhe liberdade provisória, mediante aplicação de medidas diversas. Confira-se (Id 225951261 dos autos de origem): “(...) 2. Medidas cautelares pessoais diversas da prisão Da regra da presunção de inocência ou de não culpabilidade, extraída do inciso LVI do art. 5o da Constituição Federal, deflui que a custódia cautelar é uma excepcionalidade no sistema normativo brasileiro. Assim, a prisão cautelar somente será decretada em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas. Não se pode impor a segregação cautelar com base em meras especulações ou em peculiar característica abstrata do crime ou do agente. No caso dos autos, a conduta do autuado não evidencia periculosidade exacerbada a ponto de decretar-se a prisão antes do momento processual próprio, qual seja, o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. A liberdade, que é a regra, deve prevalecer. Assim, a concessão das medidas cautelares pessoais diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostra-se compatível com o caso e a situação pessoal do autuado, a fim de impor restrições para mantê-lo vinculado ao processo, garantindo as ordens pública e econômica, a aplicação da lei penal e a instrução criminal. 3. Dispositivo Assim, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA, sem fiança, a JOÃO VITTOR DE SOUZA ROCHA SILVA, nascido em 17/10/2003, filho de Clinio Marcos Silva e Yara de Souza Rocha Silva, impondo-lhe as seguintes medidas: I - comparecimento mensal em juízo; II - manter endereço atualizado perante o juízo; III - recolhimento domiciliar noturno, das 22h às 5h, em todos os dias da semana, inclusive fins de semana, PELO PRAZO DE 90 DIAS. Se não houver prorrogação por decisão judicial, ao final do prazo a medida fica automaticamente revogada; IV - monitoração eletrônica PELO PRAZO DE 90 DIAS. O monitoramento eletrônico deverá ocorrer conforme previsto na Portaria GC 141 de 13 de setembro de 2017, pelo prazo de 90 (noventa dias), após o qual o(a) beneficiado(a) deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário. Fixo como área de inclusão o raio de 500 (quinhentos) metros da residência do autuado (QI 18, BLOCO T, APARTAMENTO 218 - GUARÁ, DF), onde deverá permanecer das 22h às 5h todos os dias da semana. Fica advertido(a) o(a) monitorado(a) de seus direitos e deveres: “a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento da CIME; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantendo-o ativo ininterruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar à CIME, imediatamente, qualquer falha no equipamento de monitoração; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) entrar em contato com a CIME, imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado pelo juiz, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; h) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; i) abster-se de praticar ato definido como crime; j) dirigir-se à CIME para retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, salvo decisão judicial em sentido contrário”, conforme a Portaria supracitada. Determino seja o autuado escoltado ao CIME para instalação da tornozeleira eletrônica. Fica o autuado advertido de que o descumprimento das medidas acima poderá acarretar a decretação de sua prisão preventiva, com base no § 1o do art. 312 do Código de Processo Penal. (...).” (grifos no original). Salienta a impetrante que, anteriormente à prisão, o paciente havia comprado pacote de viagem interestadual com sua namorada para a cidade de Recife/PE, no período de 11/03/2025 a 18/03/2025. Informa que no pacote estão incluídas as passagens aéreas de ida e volta, traslado e diárias em hotel. Afirma que postulou perante o Juízo de origem a autorização para viajar, mas a Magistrada despachou encaminhando os autos ao Ministério Público, para se manifestar em 10 dias. Defende que a viagem irá ocorrer em 11/03/2025 e até a presente data o pleito não foi analisado. Constato que o pacote de viagem foi adquirido em 10/02/2025 (Id 69491955, p. 4). A audiência de custódia foi realizada em 14/02/2025. Entretanto, apenas no dia 24/02/2025 a impetrante mencionou sobre a viagem para o Juízo de origem (Id 227064418 dos autos de origem). Na mesma data, a Magistrada a quo deu vista ao Ministério Público (Id 227075326). Registre-se que o paciente é suspeito de realizar o delito de tráfico de entorpecentes e foi encontrada com ele quantidade razoável de maconha. Apesar de lhe ter sido concedida a liberdade provisória, esta se deu mediante aplicação de medidas cautelares que buscam evitar a evasão do distrito da culpa, bem como eventual reiteração criminosa. Desse modo, entendo que por se tratar de viagem meramente de passeio, não tem o paciente direito subjetivo de realizá-la, ainda que adquirida antes de efetuada a prisão. Ademais, sequer consta o nome do paciente nos documentos acostados de aquisição da referida viagem (Id 69491955). Assim, como bem pontuou a Desembargadora Plantonista (Id 69495307), não há qualquer ilegalidade a ser sanada no momento, pois a Magistrada a quo, assim que formulado o pedido, abriu prazo para manifestação do Ministério Público. Não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser mantido o indeferimento da liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR